Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Contradição. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso. O embargante sustenta ocorrer contradição no julgado em razão de a norma de regência exigir apenas o exercício do magistério com pessoas em etapa de aprendizagem da letragem, devendo todo período ser incluído no cômputo da GAA.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há contrariedade no acórdão que deu parcial provimento ao recurso da professora e condenou o DF a implementar 0,6% a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização relativo ao período de 06.1995 a 03.1997.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O acórdão embargado expôs de maneira clara os fundamentos para afastar o pagamento da GAA na amplitude desejada pela embargante (2,4%), citando inclusive precedentes no mesmo sentido.
5. Pretende a embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o seu entendimento particular. Contudo, não foi identificada contradição que justifique a reforma do acórdão.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.